Tribunal: TJDFT
Processo: 0050279-06.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050279-06.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MERCANTIL PHOENIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, RUY DE OLIVEIRA SOUZA E TÂNIA DO CARMO SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APARELHADA POR CRÉDITO DERIVADO DE ICMS. EXECUTADOS. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (CTN, ART. 174). CONSUMAÇÃO DO LAPSO ANTES DA PROPOSITURA DO EXECUTIVO. DISTRITO FEDERAL. ASSEVERAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. OBSERVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO POR PARTE DOS EXECUTADOS. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV). DOCUMENTAÇÃO. ESPELHOS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FISCAL – SITAF. ASSIMILAÇÃO COMO COMPROVAÇÃO DO FATO. DOCUMENTOS UNILATERAIS DESGUARNECIDOS DE FORÇA PROBANTE, SE DESACOMPANHADOS DE OUTROS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO. CONTEÚDO EXTRAÍDO DO SITAF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUTO INERENTE AO ATO ADMINISTRATIVO. MARCO INTERRUPTIVO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA (CPC, ART. 373, II). PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PARCELMENTO. JUNTADA. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA QUALIFICADA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPERATIVIDADE. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (CPC, ART. 10) E DO CONTRADITÓRIO (CPC, ART. 373). INFRINGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA OITIVA DA PARTE. OBSERVÂNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância. 2. O princípio do contraditório pautado sob a forma da vedação à decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não podendo ser interpretado sob o prisma de que o pronunciamento judicial, ao enfrentar questões atinentes às condições da ação ou pressupostos processuais desvelados pela situação posta, deva sinalizar às partes, antes da sua edição, o enquadramento legal que será dispensado ao caso (CPC, arts. 9o e 10). 3. Marcado pelo norte do modelo processual cooperativo, o estatuto processual preceituara ser, ainda quando facultado ao Julgador conhecer e resolver de certas e substanciais questões de ofício, necessária a prévia intimação das partes para se manifestarem quanto ao fundamento jurídico que permeia a discussão, em verdadeira instrumentalização do princípio da não-surpresa, que guarda íntima ligação com o princípio do contraditório, e, assim, sobejando evidenciado que o mote da decisão terminativa do executivo fiscal – prescrição quinquenal do crédito tributário – não encerrara matéria estranha às partes, pois previamente intimadas a deliberarem sobre a questão, sobeja inexorável o acudimento ao comando normativo que repugna a prolação de decisão surpresa (CPC, arts. 9 e 10). 4. Assumindo o ente distrital a posição de impugnado no bojo da exceção de pré-executividade movida pelos executados, via da qual asseveram e lastreiam o que aduziram a respeito da prescrição do crédito tributário exequendo, e, outrossim, tendo o fisco aventado a ocorrência de marco interruptivo da prescrição que incide sobre a pretensão executiva, derivada da existência de parcelamento administrativo da dívida, fica-lhe debitada, como expressão da distribuição estática do ônus probatório, a responsabilidade de corroborar o aduzido, notadamente diante natureza defensiva que possui o agitado acerca da interrupção do lustro prescricional (CPC, art. 373, incisos I e II). 5. Como cediço, constituído o crédito tributário, dispõe a Fazenda Pública do interregno de 05 (cinco) anos para materializar a cobrança, sob pena de ver configurada a prescrição, mas sua implementação sobeja obstada se aferido que, dentro do aludido lapso, o sujeito passivo aderira à programa de parcelamento de débitos fiscais, porque o ato implica o reconhecimento da obrigação e, conseguintemente, a suspensão da sua exigibilidade e demarcação de fato interruptivo da prescrição, tornando inviável que, enquanto está em trânsito, o fisco exija seu adimplemento coercitivo, somente tornando a prescrição a fluir quando qualificada a inadimplência das obrigações inerentes ao parcelamento concedido, permitindo-se que o débito remanescente recupere sua exigibilidade (CTN, art. 174, caput, e parágrafo único, inciso IV). 6. Aferido que o parcelamento administrativo do débito fiscal, içado pelo ente fazendário como lastro a ensejar a ocorrência da interrupção do lustro prescricional, não encontra sustentáculo material nos elementos de cognição adunados ao fólio, porquanto a alegação acerca do evento interruptivo viera lastreada tão somente pelos extratos retirados do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, cujo conteúdo conta com diminuta eficácia probatória ante o fato de que é produzido unilateralmente, ressai inviável a assimilação da confissão extrajudicial e, assim, da ocorrência de interrupção do prazo prescricional. 7. Consoante o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1658517/PA e do REsp 1641011/PA, afetados à sistemática dos recursos repetitivos, “o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu” (Tema 980), daí porque, não evidenciada a subsistência de pedido advindo do devedor visando parcelamento administrativo do débito tributário, não se presume a ocorrência do efeito interruptivo relacionado à prática de ato que, acaso subsistente, importaria reconhecimento do débito e irradiaria aludido fato jurídico (CTN, art. 174, parágrafo único, inciso IV). 8. Os espelhos derivados da tela do SITAF, conquanto consubstanciem documento público, uma vez que proveniente de sistema integrado e mantido pela administração tributária, não se coadunam com o conceito jurídico de ato administrativo, ante a inexistência de ao menos dois dos cinco elementos que condicionam o aperfeiçoamento daquela espécie, particularmente os relativos à forma e ao motivo, razão pela qual não lhe é atribuível presunção de legitimidade e veracidade, contando com eficácia probatória que deve ser tomada com parcimônia pelo Julgador, notadamente quando desacompanhados de provas efetivamente contundentes e aptas a demonstrarem que os devedores confessaram, por meio de pedido de parcelamento administrativo, a subsistência do débito (CPC, arts. 371 e 372). 9. A despeito da presunção relativa que o ordenamento jurídico confere aos créditos fiscais devidamente materializados em certidão de dívida ativa, o encargo probatório relativo à subsistência da exigibilidade do débito, sob o ângulo da ocorrência de fato capaz de gerar a interrupção do lapso prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança dele derivada, deve recair sobre o ente fazendário quando entendimento em sentido diverso importar a necessidade de o contribuinte produzir prova impossível, relativamente a fato que sustenta não ter ocorrido, encontrando a necessidade de produção de prova dessa natureza repulsa nas balizas processuais e constitucionais vigentes (CTN, art. 204; LEF, art. 3°; CPC, art. 373, §1°). 10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, e 435 do Código de Processo Civil, sustentando que os documentos produzidos pelo sistema SITAF gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, além de força probante como documento público, sendo suficientes para comprovar os parcelamentos do débito tributário e a interrupção da prescrição. Aponta inobservância ao Tema Repetitivo 527 do STJ. Defende a possibilidade da apresentação de documento novo em conjunto com a apelação quando os elementos documentais tratem de fatos já alegados ou para contrapor conclusão judicial surgida posteriormente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Diante dessa inafastável realidade, não há como considerar por inequívoco o reconhecimento da dívida pelos executados, em razão de suposto pedido de parcelamento da dívida, se tudo o que o Distrito Federal carreara ao fólio de modo a lastrear o aduzido fora extrato retirado do SITAF, o qual, desacompanhado de prova efetivamente contundente e apto a demonstrar que os devedores requereram a subsistência do débito – o que se teria, por exemplo, com a juntada, tempestiva, do correlato processo administrativo deflagrado – não dá ensejo à interrupção do lustro prescricional, ante a ausência de evidência concreta de que os sujeitos passivos da obrigação reconheceram essa condição e confessaram a dívida. De mais a mais, conquanto possível falar-se em documento público, já que proveniente de sistema integrado e mantido pela administração fiscal, não há como se admitir a tese no sentido de que o conteúdo que encerra ato administrativo e que, como consectário natural, seu conteúdo estaria fornido de presunção de legitimidade e veracidade. Não o obstante o fato de ser ínsita ao conceito de ato administrativo a unilateralidade da manifestação advinda da administração pública, entendo, em relação aos espelhos do SITAF, e na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, que não são dotados de ao menos dois dos cinco elementos que condicionam o aperfeiçoamento e a formação do ato administrativo, particularmente os relativos à forma e ao motivo. (ID 64250070). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 527 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação ao artigo 435 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A apresentação de documentos novos em grau de apelação é admitida quando não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, não houver indício de má-fé e for oportunizada à parte contrária a manifestação sobre eles, garantindo-se o contraditório” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.912.540/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015